Tribunal: TJBA
Processo: 8111022-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111022-74.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: REGINA MARIA DUARTE LINHARES DE ALBUQUERQUE - ME Advogado(s): RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE APELADO: SALVADOR SHOPPING S/A Advogado(s):GABRIEL MEDAUAR SILVA, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA PERDA DO OBJETO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA PARTE RÉ. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela Ré, locatária de espaço comercial, contra sentença que, em ação de despejo, declarou a perda superveniente do objeto em razão da desocupação voluntária do imóvel, condenando a demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, e indeferindo o pedido de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a higidez da sentença frente ao dever de fundamentação; (ii) o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica (microempresa) inativa; (iii) a correção do valor da causa atribuído na origem; e (iv) a imposição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à demanda. III. Razões de decidir 3. Não padece de nulidade a sentença que, de forma clara e suficiente, apresenta as razões de fato e de direito que formaram o livre convencimento do magistrado, ainda que de forma concisa ou contrária aos interesses da parte recorrente. O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos se a fundamentação exposta for apta a sustentar a conclusão adotada. 4. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a demonstração cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ). No caso concreto, a documentação acostada aos autos, em especial o Relatório de Situação Fiscal indicando a inaptidão da inscrição do CNPJ por omissão de declarações e a existência de débitos tributários federais, comprova a hipossuficiência financeira da Apelante, justificando a concessão da benesse. 5. O valor da causa nas ações de despejo deve corresponder a doze meses de aluguel, nos exatos termos do artigo 58, inciso III, da Lei nº 8.245/1991, mostrando-se descabida a pretensão de fixação em valor equivalente a apenas uma mensalidade. 6. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. A desocupação do imóvel no curso da lide não afasta a mora anterior que motivou o ajuizamento da ação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8111022-74.2021.8.05.0001, origem da Comarca de Encruzilhada-BA, em que figuram como Apelante REGINA MARIA DUARTE LINHARES DE ALBUQUERQUE - ME e Apelado SALVADOR SHOPPING S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR a preliminar e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, tão somente, para deferir à Apelante o benefício da gratuidade de justiça, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11